Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As partes pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que as partes recorrente e recorrida não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante à preliminar, sem razão o recorrente. Isso porque é inegável que o recorrente está diretamente envolvido com o presente negócio jurídico, não podendo se eximir de responsabilidade como se mostrará a seguir. Desse modo, confirma-se a pertinência subjetiva para a mencionada parte figurar no polo passivo da ação. Preliminar Rejeitada.

3. Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda do veículo objeto dos autos, anunciada na OLX e a replicou alterando o valor da venda para R$15.000,00, atraindo a parte autora que se interessou pelo anúncio.

4 Registra-se, ainda, que não se aplica a parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda.

5. Embora a jurisprudência das turmas recursais, conforme destacadas abaixo, entendam que ambos são vítimas e cada um deve assumir o seu prejuízo, isso deve ser diferente neste caso. Precedentes: (Acórdão 1221665, 07004998320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .

6. A parte autora foi a única prejudicada de fato neste golpe, portanto o prejuízo que a parte autora teve de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser dividido entre ela e a parte ré, porque esta não perdeu seu veículo, que continuou em seu poder, e a mentira dita por ele, mesmo que tenha sido por ingenuidade, contribuiu para que a autora acreditasse ser a negociação legítima.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido no mérito.